Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704910-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MARTINS DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0712336-31.2021.80.7.0020, condenou o réu, ora agravante, a prestar contas referente ao período de 8/2/2017 a 22/06/2020 em que vigente o mandato outorgado. Preliminarmente suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de outras provas pelas partes. Defende a ausência do interesse de agir do autor ao argumento de que as transações eram realizadas após a transferência do dinheiro para tal finalidade, inexistindo o dever de prestar contas de tais atos. No mérito, sustenta que não foi apresentado pedido determinado e assertivo para a prestação de contas, nos termos do artigo 550, §1o do Código de Processo Civil, inclusive em razão da divergência da data final da prestação de contas. Entende que o pedido deveria indicar os lançamentos questionados ou irregularidade e discrepância de valores, sendo descabida a indicação genérica para que então surgisse a obrigação de prestar contas daquele movimento específico. Pondera, ainda, que não tinha acesso à conta bancária do autor, sendo que os pagamentos eram realizados na sua conta pessoal ou da sua empresa, sempre após o pedido de representantes do autor. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reconhecer a nulidade da decisão agravada, cassando-a. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para julgar improcedente o dever de prestar contas. Preparo recolhido nos IDs 55722538 e 55722540. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 175720995 dos autos de origem): Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por AMPLIMASTER ANTENAS E SERVIÇOS LTDA - EPP em desfavor de MARCELO MARTINS DE SOUZA E EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA. Narrou a parte autora que, no ano de 2016, diante de problemas de ordem financeira que passou a enfrentar, necessitou de uma gestão especializada para buscar organizar as contas da empresa e superar a crise financeira. Sustentou que, nesse contexto, aceitou a proposta do requerido Marcelo Martins de Souza, o qual se comprometeu a assumir a gestão financeira da empresa para regularizá-la. Alegou que, pela relação de amizade e confiança que existia entre as partes, visto que as partes já mantinham contrato de serviços de contabilidade desde 2008, não foi firmado contrato escrito para o serviço de gestão financeira. Verberou que o requerido exigiu que fosse o único a ter acesso às contas bancárias da empresa autora e que, em 08/02/2017, foi outorgada procuração pública, nomeando e constituindo o requerido como representante da empresa, dando-lhe amplos poderes de gestão. Afirmou que, durante o ajuste, os requeridos transferiram vários valores para suas contas e, a partir delas, realizavam todos os pagamentos da empresa autora, o que prova a gestão financeira desempenhada pelo requerido. Contudo, não houve prestação de contas dos valores transferidos para as contas dos requeridos, o que motivou o requerente a romper o acordo de gestão financeira e revogar a procuração pública, o que ocorreu no dia 22/06/2020. Sustentou que, depois do rompimento, ainda tentou na via administrativa fazer com que o requerido prestasse contas de sua gestão financeira, tendo, inclusive, notificado extrajudicialmente o requerido; todavia, este se negou a prestá-la, afirmando que não havia prestado serviço de gestão financeira. Ao final, pediu que fossem condenados os requeridos a prestar contas. A petição inicial veio acompanhada de diversos documentos. Custas iniciais recolhidas (ID. 100011169). Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID. 107278423, na qual sustentaram que, em verdade, diante da relação de amizade, financiaram as operações da autora via sucessivos empréstimos e, também, os seus sócios se valeram de conta bancária por ele aberta especificamente para que a própria empresa movimentasse suas receitas sem o risco de constrição judicial eletrônica ou de apropriação direta por parte de bancos credores. Informaram que a autora e os sócios vivem, desde 2015, uma grande crise econômico-financeira, que originou diversas execuções judiciais, com destaque a altos débitos bancários. Verberaram que a negociação realizada constituiu uma relação de amizade, e não de vínculo comercial em sentido puro, tanto que as duas relações jurídicas mantidas diretamente entre a autora e o primeiro requerido foram, a saber, mútuo feneratício e mandato. Já o segundo requerido não tem qualquer interferência nessa relação, mantendo apenas contrato clássico de prestação de serviços contábeis. Relataram como ocorreram os empréstimos verbais e o exercício do mandato, o qual foi apenas para Marcelo tentar renegociar os débitos nos bancos. Suscitaram a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir e a ilegitimidade passiva. No mérito, defenderam a improcedência dos pedidos. Réplica apresentada pela parte autora no ID. 110099997, na qual rebateu os argumentos de defesa e se reportou aos termos da inicial. Alegações finais apresentadas pelas partes (ID. 156075756 e 157451429) Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, passo a apreciar as preliminares arguidas pelos requeridos. Os réus suscitaram a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir e a ilegitimidade. - Da aptidão da petição inicial Os réus suscitam a inépcia da inicial. Sem razão, contudo. A inicial possui causa de pedir, pedidos determinados e da narração dos fatos decorre lógica conclusão. Dessa forma, não há que se falar em inépcia da inicial. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si (§1o do art. 330 do CPC). No caso em tela, a petição inicial não padece de nenhum dos vícios apontados na legislação de regência, motivo pelo qual não merece prosperar a preliminar ventilada. Ademais, o fato de a alegada gestão dos requeridos ter se prolongado por vários anos, não se mostra como óbice a ação de exigir contas, nem tampouco incumbiria a parte autora especificar quais saídas, transferências e pagamentos realizados não concorda, pois a ação de exigir contas tem o intuito justamente de dar acesso a administração e as suas movimentações (a qual autora alega não ter) e ter os devidos esclarecimentos acerca delas. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. - Da preliminar de ilegitimidade As preliminares de ilegitimidade, da forma em que deduzidas, confundem-se com o mérito e com ele serão oportunamente apreciadas. - Da preliminar de ausência de interesse de agir Arguem os réus, ainda, a falta de interesse de agir do autor. Segundo o Professor Nelson Nery, no âmbito da ação ora discutida: "Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor do de quem a administração se deu. O interesse na ação de prestação de contas é da parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro." Desse modo, o interesse de agir está atrelado à aplicação do binômio necessidade-utilidade, devendo o autor demonstrar, no momento da propositura da ação, que necessita do exercício da função jurisdicional como único meio de solucionar o conflito de interesse estabelecido. Nessa esteira, diversamente do alegado pelo réu, entendo presente o interesse do autor no ajuizamento da ação de prestação de contas, uma vez que eventual fornecimento dos extratos bancários, relativos a transações bancárias realizadas, não supre o interesse na apuração de débitos ou créditos e a sua apuração por meio de fornecimento de contas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houve, para fins do teor do art. 551 do CPC. Ademais, não se trata de questionamento genérico, pois o autor apresentou as movimentações para a conta dos réus que pretende serem esclarecidas, diante dos vultuosos valores indicados na inicial. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. - Considerações complementares Outrossim, os argumentos levantados para o acolhimento das preliminares demandam incursão probatória, o que não é coerente com a análise das condições da ação. Nesse sentido: “As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. Ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012), in verbis: “ As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.) Nesse passo, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.” (Acórdão 1278551, 00280235920158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020.)” - MÉRITO O Código de Processo Civil prevê a ação de exigir contas, com base nos art. 550 a 553, cabendo ao autor comprovar o dever do réu de prestar as contas, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas. Trata-se de ação composta por duas fases distintas: na primeira fase, decide-se apenas o dever de prestação de contas do réu; já na segunda fase, que depende da procedência da primeira, ou seja, da existência da obrigação de prestar contas por parte do réu, tem-se por objetivo a verificação efetiva dos débitos e créditos, a fim de apurar eventual saldo existente em favor de qualquer das partes, sujeitos da relação jurídica de direito material. Logo, o presente momento processual se coaduna com a primeira fase da ação de prestação de contas, prestando-se a aferição da obrigação de prestar contas do réu. Dispõe o artigo 1.020 do Código Civil: os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. De outra banda, ainda que se sustentasse a tese dos requeridos de que não seriam gestores financeiros da empresa, ainda assim, por força legal, teria o primeiro requerido a incumbência de prestar contas, haja vista a procuração pública outorgada para criação e movimentação de contas correntes do autor, sendo esta a disposição do art. 668 do Código Civil: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”. No mesmo sentido, é o escólio de Nelson Nery Junior (Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2023): “4. Quem deve prestar contas. O CPC 550 não repetiu o constante no CPC/1973 914 II, segundo o qual aquele que estiver obrigado a prestar contas pode ser parte legítima ativa da ação correspondente. Sendo assim, o rito especial cabe, agora, apenas ao que tem o direito de exigir as contas – daí a alteração do nome deste capítulo em comparação com o que constava do CPC/1973, de “ação de prestação de contas” para “ação de exigir contas”. A ação de oferecer contas ainda é possível, mas deverá ser processada mediante o rito ordinário. Essa sugestão já constava da versão do Projeto de Novo CPC que fora elaborada no Senado (v. Rel. NCPC Senado, item 2b) e não foi alterada pela Câmara dos Deputados. 5. Quem deve prestar contas (2). São várias as hipóteses, dentre tantas, em que a lei fixa o dever de prestação de contas: a) advogado (EOAB 34 XXI); b) curador (CC 1755 e 1774; CPC 553); c) curador da herança jacente (CPC 739 § 1.o V); d) gestor de negócios (CC 861); e) inventariante (CPC 618 VII, 567); f) mandatário (CC 668); g) qualquer um dos cônjuges (CC 1511); h) pais (CC 1689 II c/c 1637); i) síndico (LCI 22 § 1.o f); j) testamenteiro (CC 1980); l) tutor (CC 1755; CPC 553).” Assentadas tais premissas, por qualquer ângulo que se observe a demanda, há, de fato, um dever de prestar contas pelo primeiro requerido (Marcelo), uma vez que, apesar de todo imbróglio acerca da gestão financeira ou não da empresa autora, não há controvérsias acerca da procuração pública passada ao primeiro réu e as diversas movimentações financeiras entre a conta corrente da pessoa jurídica autora e dos requeridos, respectivamente, pessoa física e pessoa jurídica. Com efeito, apesar de toda a argumentação dos réus, nessa fase, incumbe apenas a análise se é ou não devida a prestação de contas de eventual, administração ou gestão. Sendo assim, ainda que haja negativa dos réus, é indene de dúvidas nos autos que houve movimentações financeiras entre a conta do autor e dos réus, o que se vislumbra nos documentos que acompanham a inicial, o que indica não ter sido a procuração outorgada apenas para negociar uma dívida, como tenta induzir os requeridos. Ademais, a procuração confere amplos poderes a Marcelo Martins para tratar de diversos assuntos financeiros, em diversas instituições, o que, mais uma vez, pesa em desfavor da argumentação do requerido que tenha sido outorgada para uma simples negociação de dívidas. Nesse sentido, a procuração pública outorgada ao requerido (ID. 100011046): “(...) tratar de assuntos, direitos e interesses da empresa e de suas filiais, perante estabelecimentos bancários em geral, notadamente na CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO SANTANDER S/A; podendo para tanto, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da empresa outorgante e de suas filiais; requerer e assinar o que for preciso, inclusive contratos de abertura de contas; emitir, assinar, endossar e descontar cheques; verificar saldos e requisitar extratos; concordar ou não com saldos e extratos; requisitar talões de cheques e cartões magnéticos; cadastrar ou recadastrar senhas; autorizar débitos e transferências e fazer retiradas mediante recibos; receber e emitir ordens de pagamento; receber cheques devolvidos; contratar empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia, assinando os respectivos contratos; solicitar carta fiança; confessar dívidas e assumir obrigações; e enfim, praticar os demais atos necessários para o fiel cumprimento deste mandato, o que dará por bom, firme e valioso (...)” Assim, é inegável que o primeiro requerido tem o dever de prestar contas, seja pela gestão financeira, seja pelo simples mandato que lhe conferiu amplos poderes para movimentar as contas da empresa autora. Contudo, ante a dificuldade de estabelecer um liame com a segunda requerida (EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA), entendo ser o caso de não acolher o pedido de prestação de contas em seu desfavor. Primeiro, porque a procuração de ID. 100011046 e a notificação extrajudicial de ID. 100011051 são endereçadas apenas a MARCELO MARTINS. Segundo, porque, apesar de haver transações financeiras para a empresa requerida, há uma notória confusão entre o papel de prestação de serviços contábeis da empresa e da suposta gestão financeira, de modo que não se pode afirmar, com convicção, que houve o ajuste também com a pessoa jurídica. Até porque toda a narrativa do autor se constrói na figura do primeiro requerido, Marcelo Martins, sendo, inclusive, o único a possuir uma procuração da empresa autora para em seu nome atuar. Assim, o pedido deverá prosseguir apenas em face do primeiro requerido, Marcelo Martins. Convém ressaltar que o desate da controvérsia delineada nos autos do procedimento especial que circunscreve a presente demanda não exige, para seu equacionamento, sua inserção na seara de produção de provas, pois a matéria veiculada é unicamente de direito. Portanto, incabível nesta fase a indagação se há o dever da parte requerida de ressarcir valores, assim como a questão probatória ou a falta dela. Não se pode olvidar que todo aquele que guarda ou administra bens, interesses ou negócios alheios, efetuando ou recebendo pagamentos no interesse de outrem, tem o dever de prestar os esclarecimentos sobre certas situações resultantes de vínculo legal ou negocial, conforme preconiza o art. 550 do CPC: "o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade e “o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade". Nesse sentido, reitero que na primeira fase do procedimento especial cumpre apenas examinar se o réu está obrigado a prestar contas ao autor. Cumpre esclarecer que, na hipótese do encerramento do procedimento da primeira fase, caberá ao magistrado declarar o dever de prestar contas, convocando a parte requerida para apresentá-las no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo com a entrega a fase disposta no § 2o do art. 550 do CPC, convocando a parte credora para dizer sobre elas. Portanto, caracterizados os requisitos do art. 550 do CPC, o acolhimento do pedido de prestação de contas em face do primeiro réu é medida que se impõe. Quanto ao cabimento dos honorários de sucumbência nessa primeira fase do procedimento, impende destacar que o antigo Código de Processo Civil denominava o ato processual que resolvia a primeira fase da ação de prestação de contas como sentença e era suscetível de apelação com efeito suspensivo. Logo, eram devidos honorários advocatícios. Todavia, no novo Código de Processo Civil o ato processual que declara o dever de prestar contas é mera decisão interlocutória, impugnável mediante agravo de instrumento, conforme se infere do dispositivo do inciso II do art. 1015 do CPC, pois não põe fim ao processo, encerrando apenas uma fase do procedimento, razão pela não incidem honorários advocatícios. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES DE INVALIDADE DE ATO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. CONTAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL. DEVER DE PRESTÁ-LAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. A resistência em prestar as contas revela o legítimo interesse de o autor buscar a satisfação do seu direito. 3. O ato que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios. 4. Apelações conhecidas. Unânime. Apelação do autor não provida. Unânime. Apelação do réu não provida. Maioria. Preliminares afastadas. Maioria. (Acórdão n.1057047, 20160110157257APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 269/272). Ante o exposto, condeno a parte requerida (MARCELO MARTINS DE SOUZA) a prestar as contas reclamadas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, referente ao período de e 08/02/2017 a 22/06/2020, nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). Preclusa esta decisão, intime-se o réu para prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se a parte autora das contas prestadas. Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido de prestação de contas em desfavor da empresa EZZATA CONSULTORIA CONTABIL LTDA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao referido réu, arbitrados em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Decisão registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 180130208. 1. PRELIMINARES 1.1. Cerceamento de Defesa O réu, ora embargante, alega cerceamento no seu direito de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas. Sem razão. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil estabelecem o seguinte: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. A respeito do tema, ensina Vicente Miranda: Quem precisa de ser convencido da verdade dos fatos alegados no processo é o juiz, vale dizer, aquele que formada sua convicção, julgará.” Daí a razão pela qual “destinatário da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes, se dirigem ao juiz, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se produz a prova, na qual o juiz irá formar sua convicção. O juiz é o destinatário principal e direto: na convicção que formar assentará a sentença. (In Poderes do juiz no processo civil brasileiro, Saraiva, São Paulo, 1993, pág.208) Nesse passo, observa-se que o sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Com efeito, as provas documentais produzidas pelas partes revelaram-se suficientes para a apreciação da demanda, tendo o magistrado formado seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras provas para a solução do litígio, que nessa fase, se limita a matéria eminentemente de direito quanto à existência ou não do dever de prestar contas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809011, 07347805020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (desstaque) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE CARGOS E VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. 2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) 10. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida. (Acórdão 1804436, 07471119520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque) Dessa forma, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa. 1.2. Interesse De Agir O réu, ora agravante, sustenta a ausência de interesse de agir do autor, ao argumento de que as transações eram realizadas após a transferência do dinheiro para tal finalidade, inexistindo o dever de prestar contas de tais atos. Sem razão. As condições da ação são previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Especialmente sobre a condição de interesse de agir, leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Nesse sentido, ensinam Luiz Rodrigues Wanbier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Tamamini: 8.2 Interesse processual O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretendem, relativamente à sua pretensão em ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo de Conhecimento, São Paulo, 2007, 9a edição, págs.137/138). Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Ademais, a valoração das condições da ação é conforme a Teoria da Asserção, é dizer, com base nas declarações exordiais da parte demandante, sem aprofundar em seu mérito. Nesse sentido, já se posicionou esse eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE. RE 1.349.453/MS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. (...) 2. À luz da Teoria da asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial. (...) 4. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1791959, 07342954720238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, a necessidade e a utilidade da intervenção judicial estão presentes no caso, eis que somente a decisão judiciária poderia conceder a demanda apresentada na espécie, que é a determinação de prestar contas referente ao mandato. Dessa forma, presente interesse de agir, REJEITO a preliminar de ausência de condição da ação. 2. MÉRITO No mérito, a controvérsia recursal, no presente estágio processual, diz respeito à obrigação do réu, ora agravante, de prestar contas à autora, ora agravada. É cediço que o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases, em que, na primeira, aprecia-se a existência da obrigação de prestar contas, e na segunda, é examinada a regularidade das contas prestadas, conforme previsto no art. 550 do Código de Processo Civil: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. No caso em tela, a ação de exigir contas foi ajuizada pela outorgante do mandato estabelecido pela procuração pública de ID 100011046, dos autos de origem. Nessa perspectiva, a obrigação do mandatário de prestar contas ao mandante é prevista expressamente no artigo 668 do Código Civil. Vejamos: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Note-se que, ainda que as transações efetivadas pelo mandatário dependessem de pedido do representante da autora e da transferência de recursos, isso não afasta o dever de prestar contas porquanto é inerente ao mandato. Assim demonstrada a relação jurídica entre as partes, acrescido do dever legal de prestar contas, cogente é a determinação judicial de prestar contas pelo réu, ora agravante, do período do mandato. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS EM CONTRATO DE MANDATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO RELACIONADA COM OBJETO DO PROCESSO NESSA FASE. CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de contrato de mandato impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência ao mandante, conforme art. 668 do CC. 2. A ação de exigir contas adota procedimento bifásico, primeiro verificando se há obrigação de prestar contas, e só depois avaliando a correção das contas prestadas. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas na primeira fase, se buscam depoimentos sobre correção das contas. Quando em nada influencia na prova da existência da obrigação de prestar contas, é diligência que deve ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único do CPC. 4. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1715357, 07115965220208070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. VÍNCULO JURÍDICO. MANDATO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. MOTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Demonstrado o vínculo jurídico entre autora e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas, reputam-se presentes o direito da empresa autora/agravada de exigir as contas e o dever do réu de as prestar. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385349, 07172604820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a exigência do §1o do artigo 550 do Código de Processo Civil está relacionada às razões pelas quais se exige as contas, que no caso foi devidamente comprovada com a apresentação da procuração pública outorgando poderes de gestão ao réu, ora agravante, bem como com a revogação do mandato, sendo desnecessária a impugnação específica de transações ou movimentações, inclusive porque eventual análise da irregularidade de alguma transação é o objeto da segunda fase da prestação de contas. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024 11:32:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador